Tribunal: STF
Processo: RE 102493
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
- Ação penal pública. Competência do Ministério Público. Ministério Público (legitimidade). Lei Complementar nº 40/81, arts. 3º, II e II e 55 (exegese).
- Embora os arts. 3º, II e 55, da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei Complementar nº 40/81) atribuam a iniciativa da ação penal pública ao Ministério Público, todavia não afastam a legitimidade conferida à autoridade judicial, ou policial, pela legislação processual penal anterior, para atuar nos processos contravencianais e de rito sumário.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.